Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007198-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 19.544.555/0001-22 (AGRAVANTE), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a apuração dos valores dependia apenas de cálculos aritméticos, dispensando a abertura de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de instauração de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos, ou se os parâmetros estabelecidos no título executivo permitem a realização de meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O título executivo transitado em julgado estabeleceu critérios objetivos para a restituição dos valores: devolução das quantias pagas, retenção de percentual a título de cláusula penal, correção monetária pelo INPC, juros moratórios, abatimento de débitos de IPTU e despesas com limpeza, constituindo operações matemáticas baseadas em dados objetivos constantes dos autos.

4. A liquidação de sentença somente se justifica quando há necessidade de apuração de fatos ou quando os elementos dos autos não permitem a realização de cálculos aritméticos, circunstância não verificada no caso concreto.

5. Eventuais discrepâncias nos cálculos apresentados devem ser objeto de impugnação específica pela parte executada, mediante apresentação de cálculo alternativo fundamentado, não se configurando óbice ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Dispensa-se a liquidação de sentença quando o título executivo estabelece critérios objetivos que permitem a apuração do valor devido mediante cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, cabendo à parte executada apresentar impugnação específica fundamentada, com planilha alternativa, em caso de discordância quanto aos valores apurados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 509, §2o, 523, §1o e 525.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.182.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.303.173/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, no
Cumprimento de Sentença n. 1008694-20.2017.8.11.0015
promovido por
IVOR LUIZ GUINDANI
, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante, sob o fundamento de que “
a apuração dos valores dependia de singelos cálculos aritméticos, possibilitando ao credor promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, incorreu em manifesta contradição com o que fora anteriormente decidido na sentença e nos embargos de declaração, nos quais restou consignado que a apuração dos valores “
deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença
”. Sustenta que há controvérsia relevante acerca dos valores efetivamente pagos pelo agravado, diante de inconsistências nas quantias indicadas ao longo do processo, inclusive quanto à divergência entre os valores apontados na inicial, na emenda e na impugnação à contestação.

Afirma que os cálculos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença não se limitam a “singelos cálculos aritméticos”, pois envolvem discussão sobre valores pagos, deduções de IPTU e despesas com limpeza, incidência de correção e juros, bem como base de cálculo dos honorários advocatícios. Destaca, ainda, que o próprio agravado declarou em impugnação à contestação que buscava a restituição de R$ 29.923,55, ao passo que, na planilha apresentada, os valores históricos supostamente pagos — já com a dedução de 25% — perfazem R$ 30.815,39, o que evidenciaria erro material e excesso na execução.

Argumenta, por fim, que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar constrição patrimonial indevida, uma vez que o cumprimento de sentença se encontra em andamento, razão pela qual requer a reforma da decisão para determinar a abertura da fase de liquidação de sentença, oportunizando-se a ampla discussão acerca dos valores efetivamente pagos e devidos, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 348127869).

Em contrarrazões apresentadas em id. 349388896, o agravado sustenta que o recurso interposto não merece provimento, porquanto a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sinop que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se em plena consonância com o título judicial transitado em julgado. Afirma que a pretensão recursal revela mera tentativa protelatória da agravante, destinada a retardar o pagamento dos valores devidos, destacando que a sentença e o acórdão fixaram parâmetros claros para a restituição das quantias pagas, permitindo a apuração do montante devido por meio de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que a sentença condenatória determinou a resolução dos contratos de compromisso de compra e venda, com restituição das quantias pagas pelo adquirente, admitindo a retenção de percentual a título de cláusula penal, bem como a incidência de correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, além do abatimento de débitos de IPTU e despesas com limpeza dos lotes. Sustenta que tais critérios foram observados na planilha apresentada no cumprimento de sentença, na qual o exequente aplicou a retenção de 25% sobre os valores pagos, efetuou a atualização monetária e deduziu os encargos autorizados judicialmente, demonstrando que a apuração do crédito depende apenas da aplicação objetiva dos parâmetros fixados no título executivo.

Aduz, por fim, que a agravante não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados, tampouco planilha alternativa demonstrando eventual equívoco na apuração do débito, além de não ter realizado o depósito dos valores incontroversos no prazo legal, circunstância que ensejou a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Assim, defende a manutenção integral da decisão recorrida e requer o total improvimento do agravo de instrumento, com a preservação do cumprimento de sentença nos moldes determinados pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante, sob o fundamento de que “
a apuração dos valores dependia de singelos cálculos aritméticos, possibilitando ao credor promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

O cerne da controvérsia reside na alegação da agravante de que haveria necessidade de abertura de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos, sob o argumento de que existiriam divergências quanto aos montantes efetivamente pagos e que os cálculos apresentados pelo exequente não se limitariam a "
singelos cálculos aritméticos
".

Contudo, tal argumentação não prospera. O artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que "
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
". Este dispositivo visa conferir maior celeridade e efetividade ao processo executivo, evitando-se a abertura desnecessária de fase liquidatória quando os elementos necessários ao cálculo já se encontram suficientemente delineados nos autos.

No caso em exame, a sentença transitada em julgado, posteriormente reformada pelo acórdão que majorou o percentual de retenção de 10% para 25%, estabeleceu de forma clara e objetiva todos os parâmetros necessários para a restituição dos valores: (i) devolução das quantias efetivamente pagas pelo promitente comprador; (ii) retenção de 25% sobre os valores pagos a título de cláusula penal; (iii) correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento; (iv) juros moratórios de 1% ao mês a partir da publicação da sentença; (v) abatimento dos débitos de IPTU e custos com limpeza dos lotes; e (vi) exclusão de eventuais juros e multa de atraso no pagamento das parcelas.

Tais critérios, embora possam envolver alguma complexidade na sua aplicação prática, constituem operações matemáticas baseadas em dados objetivos constantes dos autos, não demandando dilação probatória ou procedimento liquidatário específico. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a liquidação de sentença somente se justifica quando há necessidade de apuração de fatos ou quando os elementos constantes dos autos não permitem a realização de meros cálculos aritméticos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para o cumprimento de sentença, quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem verificou que o acórdão exequendo não determinou que a liquidação de sentença se desse por arbitramento, sendo viável a apuração do valor exequendo por cálculos aritméticos, e que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravados não foi impugnada no momento oportuno e transitou em julgado, embora tenha a agravante sido intimada por duas vezes para se manifestar. 4. A reforma do acórdão recorrido, na forma requerida pela agravante, demandaria a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Constando do acórdão impugnado que a agravante foi intimada, na pessoa do advogado, mediante publicação no Diário Oficial, acerca dos cálculos apresentados, não se verifica nenhuma nulidade. 6. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1182789 RJ 2010/0038045-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.2.
Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
3. No caso, para prevalecer pretensão em sentido contrário à conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a apuração dependeria de perícia, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1303173 SP 2018/0131912-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023 - destaquei).

A alegada divergência entre os valores indicados pelo agravado ao longo do processo não constitui, por si só, óbice intransponível ao cumprimento da sentença. Eventuais discrepâncias ou erros materiais nos cálculos apresentados podem e devem ser objeto de impugnação específica pela parte executada, nos termos do artigo 525 do CPC, cabendo-lhe demonstrar, de forma fundamentada e com base em elementos concretos, quais seriam os valores corretos a serem restituídos.

Nesse sentido, o ônus probatório recai sobre a agravante, que deve trazer aos autos cálculo alternativo devidamente fundamentado, indicando com precisão os valores que entende efetivamente pagos, as deduções cabíveis e a forma correta de aplicação dos critérios estabelecidos na decisão condenatória. Não basta a mera alegação genérica de que os cálculos estariam incorretos ou de que haveria necessidade de liquidação.

Ademais, verifica-se dos autos que a agravante não apresentou impugnação específica aos valores constantes da planilha de cálculos elaborada pelo exequente, limitando-se a questionar genericamente a metodologia adotada. Tampouco trouxe aos autos planilha alternativa demonstrando eventual equívoco na apuração do débito, o que reforça a conclusão de que se trata de mera tentativa protelatória destinada a retardar o cumprimento da obrigação.

O argumento de que haveria contradição entre a decisão agravada e as determinações contidas na sentença e nos embargos de declaração também não se sustenta. Embora tais decisões tenham mencionado que os valores deveriam ser apurados em fase de liquidação, tal circunstância não impede a aplicação do disposto no artigo 509, §2o, do CPC quando os elementos constantes dos autos permitem a realização de cálculos aritméticos. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico deve privilegiar a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando-se formalismos desnecessários que apenas retardam a satisfação do crédito.

Por fim, cumpre ressaltar que o princípio da coisa julgada, consagrado no artigo 505 do CPC, impede que sejam rediscutidas questões já decididas definitivamente. Os parâmetros para a restituição dos valores foram estabelecidos de forma clara e objetiva na sentença transitada em julgado e no acórdão que a reformou parcialmente, cabendo apenas sua aplicação matemática aos valores efetivamente pagos, conforme demonstrado na planilha apresentada pelo exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026